Tribunal: STF
Processo: ARE 1323622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 3, p. 132-143) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 118-119):
    “AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR ALEGAÇÃO DO RECURSO. OMISSÃO MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. DE OU OFENSA OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTIGOS 97, 103-A, 195, I, E 201 § 11 DA CF88. DA VEDAÇÃO COMPENSATÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 170-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
    I - O Código de Processo Civil atribui poderes ao Relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, bem como para dar provimento ao recurso interposto quando o ato judicial recorrido estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
    II - Hipótese dos autos em que a decisão agravada observou os critérios anteriormente expostos e a parte agravante não refuta a subsunção do caso ao entendimento firmado, limitando-se a questionar a orientação adotada, já sedimentada nos precedentes mencionados por ocasião da aplicação da disciplina do artigo 557 do Código de Processo Civil.
    III - Não configura omissão ou ofensa ou negativa de vigência aos artigos (195, I, e 201 § 11 da CF/88) o fato de se fundamentar a decisão reconhecendo como indevida a cobrança de contribuições previdenciárias de natureza indenizatória.
    IV - Não há que se falar em ofensa ao art. 97 e 103-A da CF/88, considerando-se que a decisão agravada fundamentou-se tanto na interpretação e aplicação das Leis 8.212/1991 e 8.213/91, como na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, descabendo, portanto, falar-se em violação ao art. 97 e 103-A, da Constituição, uma vez que a decisão recorrida não afastou a aplicação das Leis 8.213/1991 e 8.212/1991, limitando-se o relator a examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), para concluir pela inexistência de natureza salarial, logo isenta de contribuição previdenciária, na verba paga pelo empregador ao trabalhador sobre a quinzena inicial do auxílio acidente ou doença.
    V - No tocante a vedação compensatória prevista no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, o entendimento do Superior Tribuna de Justiça é no sentido de que para as ações ajuizadas antes da vigência da LC 104/2001 que inseriu dada norma ao Código Tributário Nacional, não se aplica referida vedação, sendo exigível apenas na vigência de referida Lei Complementar. No presente caso, verifica-se que a ação foi distribuída em 05/05/2003. Portanto, merecendo parcial provimento o recurso da União, não fazendo jus a parte impetrante ao direito de compensar, os valores recolhidos indevidamente, antes do trânsito em julgado da demanda.
    VI - Agravo legal parcialmente provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, 103-A, 195, I, a, e 201, §11, da Constituição Federal.
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso quanto às apontadas ofensas aos arts. 195, I, a, e § 5º, e 201, §11, da Constituição, em razão da adequação do acórdão recorrido ao que decidido nos Temas 20 e 482 da repercussão geral, e não admitiu em relação à alegada ofensa aos arts. 97 e 103-A da Constituição (eDOC 3, p. 198-203)
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto à alegada ofensa aos arts. 97 e 103-A, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Dessa forma, passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    Pelo mesmo motivo, não se configurando ofensa direta à Constituição, não há que se cogitar de eventual ofensa ao art. 103-A da CF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente